Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-09.2021.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-09.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURACI SERRANTE SEGANTINE - CPF: 469.013.109-00 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AO CONTRATO CONSTANTE DO EXTRATO DO SCPC – INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NÃO EVIDENCIADO – DESCONTO SUSPENSO EM RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo comprovação da existência de relação jurídica, referente ao contrato indicado no extrato do SCPC colacionado aos autos, a cobrança afigura-se indevida, bem como a inclusão do nome da autora/apelante nos cadastros restritivos de crédito.

2. Como se isso não bastasse, ainda que se levasse em consideração que a negativação diz respeito ao contrato de cartão de crédito nº. 851609818, a negativação ainda assim seria indevida, pois os descontos das prestações relativas ao contrato em questão estavam suspensos em razão da liminar concedida em outro processo.

3. Logo, havendo decisão judicial para suspensão dos descontos, não há que se falar em inadimplência por parte da autora/apelante que pudesse dar ensejo à negativação do seu nome.

4. Nesse contexto, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

5. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

6. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

7. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JURACI SERRANTE SEGANTINE
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000936-09.2021.8.11.0028, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantendo suspensa a cobrança por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (ID 149332050).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, em nenhum momento negou a contratação do empréstimo, mas apenas questionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, quando os descontos das parcelas do empréstimo estavam suspensos em razão da liminar concedida nos autos da demanda de nº 1000671-41.2020.811.0028.

Sustenta que, as parcelas estavam sendo normalmente descontadas diretamente do seu benefício previdenciário, sendo

que, as que por ventura não foram descontadas, foi em razão da liminar que determinou a suspensão.

Defende que, a exigência do CDC é que, antes de se efetivar qualquer restrição cadastral, deve-se notificar o devedor, o que não observado pelo réu.

Alega que, a negativação configura ato ilícito passível de indenização, com o que pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 149332058).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 149332060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O extrato do SCPC colacionado com a inicial indica que, em 24/08/2020, houve a inclusão do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao Contrato nº. 4027029023692312 (ID 149332020), no valor de R$ 817,33 (oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

Em sua contestação, o réu/apelado afirmou a existência de relação jurídica entre as partes, em razão do Contrato de Empréstimo de nº. 193372464, firmado em 10/03/2020, no valor de R$ 619,03 (seiscentos e dezenove reais e três centavos) e do Contrato de Cartão de Crédito nº. 851609818, firmado em 09/03/2016, de maneira que é devido o adimplemento das prestações mensais. Juntou ao caderno processual os referidos instrumentos contratuais.

Sustentou que, a partir de 06/2020, os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito (nº. 851609818) cessaram, de modo que o não pagamento fez com que o contrato ficasse em atraso, o que culminou com a inclusão do nome da autora/apelantes nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentenciante entendeu que restou demonstrada a existência de relação jurídica e, portanto, devida a cobrança que originou a restrição.

Não andou bem a sentenciante.

Como dito, o extrato do SCPC colacionado com a inicial indica que a restrição é referente a um Contrato registrado sob o nº. 4027029023692312 (ID 149332020), no valor de R$ 817,33 (oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

E, quanto a esse instrumento, o réu/apelado não trouxe nenhum documento que demonstre a contratação, de modo que a cobrança afigura-se indevida, bem como a inclusão do nome da autora/apelante nos cadastros restritivos de crédito.

Como se isso não bastasse, ainda que se levasse em consideração que a negativação diz respeito ao contrato de cartão de crédito nº. 851609818, a negativação ainda assim seria indevida.

Com efeito, a inclusão do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito deu-se em 24/08/2020, em razão da suposta inadimplência iniciada em 06/2020, isto é, no período em que os descontos das prestações relativas ao contrato em questão estavam suspensos em razão da liminar concedida nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000671-41.2020.8.11.0028 (ID 31669821 – fls. 173/175).

Logo, havendo decisão judicial para suspensão dos descontos, não há que se falar em inadimplência por parte da autora/apelante que pudesse dar ensejo à negativação do seu nome.

Nesse contexto, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ). Por consequência, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022